Tribunal: STF
Processo: AO 2613
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À PENA DE DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.